Tribunal: TJBA
Processo: 8071697-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071697-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MACROFAST CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Advogada(s): FABIANA PRATES CHETTO AGRAVADA: SELV - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LINHA VIVA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada. A Agravante alega que a executada alienou imóvel ao Banco Bradesco S/A após a citação, com o objetivo de frustrar a execução, e que as buscas patrimoniais resultaram infrutíferas, configurando abuso da personalidade jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação de imóvel para instituição financeira após a citação, somada ao resultado negativo de buscas patrimoniais via sistemas informatizados, configura abuso da personalidade jurídica a justificar sua desconsideração. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige demonstração inequívoca de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 4. O simples inadimplemento ou insolvência da pessoa jurídica não autorizam a desconsideração, sendo necessária prova robusta de utilização abusiva da autonomia patrimonial para lesar credores. 5. A Agravante não demonstrou de forma conclusiva o abuso da personalidade jurídica. As operações com instituições financeiras são presumidamente legítimas, especialmente quando envolvem dação em pagamento para quitação de dívidas preexistentes. 6. Não há prova cabal de que se tratou de alienação simulada, realizada em fraude a credores, ausência de contraprestação ou conluio. Tampouco há comprovação de que a dívida junto ao Banco Bradesco S/A seja posterior ao crédito exequendo ou que a alienação tenha ocorrido com registro posterior à penhora ou averbação da citação. 7. O esgotamento dos meios executórios ordinários contra a pessoa jurídica não restou demonstrado. As buscas infrutíferas via sistemas informatizados não eximem a exequente de requerer outras medidas executivas cabíveis, como penhora de faturamento, bloqueio de recebíveis ou providências atípicas (art. 139, IV, do CPC). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A alienação de bem imóvel a instituição financeira após a citação, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica quando ausente prova inequívoca de fraude, simulação ou conluio, sendo necessária a demonstração cabal do desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar a desconsideração, bem como o efetivo esgotamento dos meios executórios contra a pessoa jurídica." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134 e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8071697-90.2024.8.05.0000, sendo Agravante Macrofast Construtora e Serviços Ltda e Agravada SELV – Serviços Especializados em Linha Viva Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator